Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-79.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007783-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRSO ALVES BARRETO - CPF: 939.963.818-91 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE DIFICULDADE DE FORMULAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO – SISTEMA CLICKJUD – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – TESE DE COMUNICAÇÃO DE VIAGEM – VIAGEM DIAS DEPOIS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme as normativas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devidamente publicadas, os pedidos de sustentação oral somente são formulados no âmbito do sistema ClickJud-MT, e no prazo máximo de até 24 horas da sessão de julgamento, não havendo outro mecanismo para tanto, nem mesmo peticionamento nos autos.

Não havendo comprovação das alegadas dificuldades técnicas, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema, não há se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente.

A realização de viagem no dia 16.11.2020 não tem o condão de obstar o julgamento realizado em data prévia, em 12.11.2020, por ausência de qualquer prejuízo.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

,

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o voto e acórdão proferidos por cerceamento de defesa, uma vez que não conseguiu formular pedido no sistema Click-Jud-MT para realização de sustentação oral, havendo impossibilidade técnica que o prejudicou, assim como comunicou realização de viagem previamente agendada e requereu o adiamento da sessão de julgamento, o que não ocorreu.

Requereu a nulidade do voto e acórdão com a designação de nova sessão de julgamento para realização de sustentação oral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios por não haver qualquer vício a ser sanado.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, entendo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que inexistentes provas do alegado cerceamento de defesa.

Explico.

No caso, a sessão de julgamento fora agendada para o dia 12.11.2020.

Conforme as normativas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devidamente publicadas, os pedidos de sustentação oral somente são formulados no âmbito do sistema ClickJud-MT, e no prazo máximo de até 24 horas da sessão de julgamento, não havendo outro mecanismo, salvo inviabilidade técnica comprovada, nem recebimento do pedido fora do prazo, haja vista que, em se tratando de pedido pela via informatizada, o próprio sistema realiza o bloqueio, tal como a tela encaminhada pelo nobre causídico no primeiro e-mail encaminhado.

É de conhecimento do Conselho de Classe, do qual integra o causídico da parte promovente, assim como dos demais operadores do Direito que atuam no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, não havendo outra forma, nem mesmo no bojo do processo, para formular pedido de habilitação para sustentação oral, nem a possibilidade de formular pedido de forma extemporânea.

Isso se deve ao fato de que o processo incluído em pauta de julgamento não permite, no PJE, a prolação de outra decisão que não seja a sua retirada de pauta ou o lançamento do voto e do acórdão, após julgado, bem como porque, repise-se, o próprio sistema ClickJud, mantido pelo E. TJMT, efetua eletronicamente o bloqueio para evitar o recebimento de pedidos fora do prazo violando a isonomia.

Incumbe, pois, ao profissional interessado fazer o devido pedido de sustentação oral por meio daquele sistema, no prazo regulamentar,
sendo seu ônus comprovar eventual impossibilidade técnica de fazê-lo
, o que não restou comprovado nestes autos.

São regras conhecidas relativas ao funcionamento do sistema, constantes do site do TJMT, as quais podem ser assim resumidas:

Eventuais problemas sistêmicos ou dúvidas,
deverão ser imediatamente reportados ao setor de informática do Tribunal para solução
via SDM ou pelo telefone (65) 3617-3900, sendo que é necessário que o advogado esteja autenticado no sistema (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/home
), fazer o pedido com até 24h de antecedência, ter o CPF confiável em seu perfil e ser advogado do processo (com procuração ou substabelecimento nos autos).

Caso tenha registrado chamado com a TI dentro do prazo previsto em portaria (até 24 horas antes do início da sessão, ou seja,
até hoje às 13h30min
), favor encaminhar com a maior brevidade possível o comprovante de abertura do chamado para o e-mail
tru.sustentacaooral@tjmt.jus.br
com os dados completos do advogado que sustentará e do processo.

Com efeito, repise-se, a parte promovente, por meio de seu causídico, peticionou nos autos, no dia 11/11/2020, um dia antes da sessão de julgamento, informando a impossibilidade de realizar o agendamento via clickjud, sem comprovar o alegado e sem demonstrar qualquer contato com a administração do E. TJMT ou secretaria, ônus que lhe incumbe.
Importante destacar que referida petição fora juntada às 14h24min. o que demonstra que o prazo de até 24 horas antes da sessão de julgamento não fora observado.

Outrossim, às 16h05min, o causídico da parte promovente comparece nos autos alegando outro motivo que inviabilizaria sua participação no julgamento, uma viagem previamente agendada, razão por que protestou pela mudança da data do julgamento.

Ora, basta analisar o comprovante de bilhete aéreo para verificar que a viagem estava agendada para 16/11/2020 enquanto que a sessão ocorreu em 12/11/2020, não havendo qualquer empecilho à participação, a qual inclusive fora tentada extemporaneamente conforme pedido intempestivo nos autos, de modo que inexiste o alegado cerceamento de defesa.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021